Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TERMO DE POSSE. NULIDADE. REGISTRO DO DIPLOMA. CANCELAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece não conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
3. Alegado, na via estreita do mandado de segurança, a ilegalidade na exigência de regularização da situação funcional, sob pena de declaração de nulidade da posse, cabia à impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, o pleno cumprimento das exigências para permanecer no cargo público.
4. O provimento jurisdicional deve ser certo na solução da controvérsia, não podendo deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto.
5. Apelação conhecida e não provida.